Tribunal: TJDFT
Processo: 0756891-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/32. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 58404826) que julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora as seguintes importâncias: a) R$ 253,08 (com vencimento em 10/2018 - REFERÊNCIA FINAL); b) R$ 1.265,40 (com vencimento em 11/2018 - REFERÊNCIA FINAL); E c) R$ 1.265,40 (com vencimento em 12/2018 - REFERÊNCIA FINAL), valores a serem corrigidos conforme os termos definidos na decisão.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58404829). Sem preparo, em razão da isenção legal.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor objeto do presente processo não pode ser cobrado, uma vez já transcorrido o prazo quinquenal. Alega que inexiste no caso em análise causa suspensiva válida da prescrição, ônus que não se desincumbiu a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e razão porque a dívida ora pleiteada encontra-se prescrita. Aponta que nos casos de dívidas de exercícios anteriores, inexistente qualquer causa suspensiva eficaz do prazo prescricional, sequer é possível analisar eventual interrupção ou renúncia da prescrição, porque a declaração emitida pela administração pública não se consubstancia em documento de efetivo reconhecimento do débito, mas, tão somente, em documento que cumpre com o dever legal de transparência passiva do ente público. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição e a total improcedência dos pedidos autorais.

4. Sem contrarrazões (ID 58404837).

5. Acerca da alegação de ocorrência do lapso prescricional, verifico que não assiste razão ao recorrente. Isso porque as verbas pleiteadas correspondem ao período de outubro, novembro e dezembro de 2018, conforme noticia a Declaração fornecida pela Administração Pública (IDs 58402701 a 58402703) e, por sua vez, a ação foi ajuizada em 04/10/2023 (ID 58402696).

6. Com efeito, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, prazo que não foi alcançado antes do ajuizamento da presente ação.

7. Não bastasse, o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, sendo essencial a indicação precisa do dia, mês e ano, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo. No caso dos autos, há referência expressa por parte da Administração Pública acerca do requerimento do autor relativo ao pagamento das verbas que são objeto da presente ação, também dentro do prazo prescricional, pois as verbas são relativas a 2018 e já em abril de 2021 havia pedido de pagamento, conforme informação fornecida pelo réu (ID 58402701).

8. Sendo assim, cumpre reconhecer que, no caso concreto, não há que se falar em prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e, ainda, existe nos autos documento comprovando que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.